Tribunal: TJBA
Processo: 0519971-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0519971-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADOS: OTAVIO GARCIA GOMES e outro

Advogado(s): FERNANDO LEO PEDROSO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que determinou a suspensão dos vencimentos de servidores públicos afastados preventivamente durante Processo Administrativo Disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a suspensão de vencimentos de servidor público durante afastamento preventivo em PAD antes da decisão definitiva de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento preventivo do servidor no curso do processo disciplinar tem natureza cautelar e não pode implicar prejuízo à remuneração, conforme arts. 208 e 209 da Lei Estadual 6.677/94.

4. A suspensão de vencimentos antes de decisão definitiva viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido. Tese: é ilegal o ato administrativo que determina a suspensão dos vencimentos de servidor público afastado preventivamente durante Processo Administrativo Disciplinar, antes da decisão definitiva.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual 6.677/94, arts. 208 e 209.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07.11.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0519971-03.2017.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelados Otávio Garcia Gomes e outro ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar
provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator